Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-30.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou suas declarações extrajudiciais quanto à prática da contravenção penal de vias de fato, e que a testemunha corrobora a existência da agressão, a condenação nas penas do art. 21 do Decreto-lei 3.688/41 deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e improvido.